Tribunal: TJDFT
Processo: 0721448-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721448-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANO VIEIRA MENDES EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Intime-se o embargante para que se manifeste sobre a notícia de acordo, apresentada pelo embargado no ID 30965725. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2021 15:40:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator